Tribunal: TJES
Processo: 5001407-02.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001407-02.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ DOS SANTOS SANTANA

APELADO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001407-02.2024.8.08.0006

APELANTE
: BEATRIZ DOS SANTOS SANTANA

APELADO
: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré à restituição simples do valor pago por mercadorias não entregues (kit de assadeiras e vestuário), indeferindo o pleito indenizatório por danos morais e a repetição em dobro do indébito.

2. A recorrente sustenta que a falha na entrega e a resistência na solução administrativa configuram dano moral (teoria do desvio produtivo), sendo cabível a repetição em dobro e a majoração dos honorários sucumbenciais com base na Tabela da OAB/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o inadimplemento contratual relativo a produtos não essenciais e a demora na solução administrativa geram dano moral indenizável; (ii) verificar se a resistência na devolução do preço autoriza a repetição em dobro sem prova de má-fé; e (iii) analisar se o magistrado está vinculado aos valores mínimos da Tabela da OAB ao fixar honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O descumprimento de obrigação contratual referente à entrega de mercadorias comuns não gera dano moral in re ipsa, exigindo-se a prova de situação excepcional que atinja a dignidade ou direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso de itens sem caráter de essencialidade.

5. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, demanda a configuração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo aplicável ao mero inadimplemento na restituição de valores pagos por serviço não prestado.

6. As tabelas de honorários elaboradas pela OAB possuem natureza referencial e não vinculam o arbitramento judicial, sendo imperativa a fixação da verba por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando o proveito econômico for irrisório, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O mero inadimplemento contratual, sem prova de violação grave a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. 2. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado no arbitramento judicial, servindo apenas como referencial para a fixação por equidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.009.274/DF, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ, Tema Repetitivo 984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001407-02.2024.8.08.0006

APELANTE
: BEATRIZ DOS SANTOS SANTANA

APELADO
: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ – DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito, o qual gravita sobre três eixos: o dano moral, a modalidade de repetição do indébito e o critério de fixação da verba honorária.

Do Dano Moral e do Mero Inadimplemento Contratual

A Apelante sustenta que a frustração na entrega do produto (ID 17620221, p. 3) e o tempo desperdiçado na tentativa de solução administrativa ensejam reparação por danos morais, invocando a tese do desvio produtivo.

Segundo se depreende da análise dos autos, a controvérsia reside em inadimplemento contratual de pequena monta (R$ 138,63), referente à aquisição de
um kit de assadeiras e um kit de calcinhas
. Tais produtos, por sua própria natureza e destinação, não ostentam caráter de essencialidade ou urgência capaz de repercutir de forma gravosa na esfera pessoal ou na dignidade da consumidora. Trata-se de bens de consumo comum, cuja ausência temporária não compromete necessidades básicas ou direitos fundamentais da personalidade.

Conforme orientação consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, o mero descumprimento de obrigação contratual não gera, por si só, dano moral
in re ipsa
. Para que surja o dever de indenizar, é imprescindível a demonstração de uma situação peculiar que ultrapasse o dissabor cotidiano. Senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade. Precedentes.
2. A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais. A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA PELA INTERNET . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ESTORNO DO VALOR PAGO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. DESCABIMENTO . DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por Estrela 10 Comércio Eletrônico Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por Anderson Capelini, condenando a apelante a entregar o produto comprado (um motor elétrico) no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa diária, e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00. A apelante alega perda do objeto, diante da inexistência do produto em estoque e do reembolso já efetuado, e pede a exclusão da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se, diante do reembolso ao consumidor, persiste a obrigação de entregar o produto adquirido; e (ii) analisar se a falha na entrega do produto justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação de entregar o produto se extingue quando o consumidor opta pelo reembolso, conforme o art . 35 do Código de Defesa do Consumidor, que permite ao consumidor exigir a devolução do valor pago caso o vendedor não cumpra a oferta. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o mero inadimplemento contratual, sem demonstração de ofensa grave aos direitos da personalidade, não configura dano moral, mas mero dissabor decorrente de uma relação contratual. (AgInt no AREsp nº 1.667 .103/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/10/2020). Não se demonstrou que a frustração da entrega do produto causou prejuízo extrapatrimonial ao autor, sendo insuficiente para configurar dano moral a simples demora na resolução do contrato, que ocorreu dentro de prazo razoável, não gerando lesão à dignidade ou personalidade do consumidor . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para afastar a condenação à entrega do produto e à indenização por danos morais. Tese de julgamento: O cumprimento forçado da obrigação de entrega do produto adquirido é indevido quando o consumidor opta pelo reembolso e este é efetivamente realizado.
O mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais de violação aos direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 35; CPC, art. 98, § 3º
. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1 .667.103/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1/10/2020; TJES, Apelação Cível nº 5003252-59 .2021.8.08.0011, Rel . Des. Robson Luiz Albanez, j. 25/06/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003469220208080052, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível, p. 28/11/2024)

No caso em tela, a falha na prestação do serviço (não entrega de mercadorias não essenciais) resolve-se na esfera patrimonial. Permitir que qualquer percalço em compras eletrônicas de itens de varejo se transforme em compensação pecuniária por dano extrapatrimonial resultaria na banalização do instituto.

Indubitavelmente, a frustração de expectativa de consumo e a demora na restituição de valores módicos, embora indesejadas, constituem vicissitudes da vida em sociedade que não alcançam o patamar de lesão à dignidade humana.

Da Repetição do Indébito (Restituição em Dobro)

Quanto à pretendida dobra do valor a ser restituído, o art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe a existência de cobrança indevida e a ausência de engano justificável.

Para o deslinde da questão, observa-se que o caso trata de falha na entrega de mercadoria e resistência na devolução do preço pago (ID 17620209, p. 2).

É cediço que a sanção da restituição em dobro exige a configuração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. Esse também é o entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL . PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA PELA INTERNET . MERCADORIA NÃO ENTREGUE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO NA ESPÉCIE. SÚMULA N . 7/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DESCABIMENTO . SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]5. "1 . Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida. 2. A verificação da ocorrência de má-fé, a justificar a devolução em dobro dos valores pagos, demanda o reexame da matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ" ( AgInt no AREsp n . 779.575/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016). 6 . Primeiro agravo regimental (e-STJ fls. 247/255) desprovido e segundo agravo (e-STJ fls. 261/273) não conhecido. (STJ - AgRg no AREsp: 97416 MG 2011/0228692-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)

No presente feito, a resistência/demora na devolução do valor, embora configure inadimplemento, não se amolda à hipótese de cobrança indevida dolosa. A restituição simples determinada na sentença é medida suficiente para restabelecer o
status quo ante
, sob pena de enriquecimento sem causa da consumidora.

Dos Honorários Advocatícios e da Tabela da OAB/ES

Por fim, insurge-se a Apelante contra a fixação de honorários em R$ 1.200,00 por equidade (ID 17620219), pretendendo a aplicação dos valores mínimos previstos na Tabela da OAB/ES.

Sem razão. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 984
), firmou o entendimento de que “
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado”.

A tese em destaque foi reafirmada em inúmeras ocasiões pela Corte Superior, das quais destaco exemplificadamente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO . VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. NÃO VINCULATIVOS. MATÉRIA DECIDIDA SOB O RITO DOS RECUROS REPETITIVOS. TEMA 984 . REAVALIAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ .
1. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656 .322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 984), firmou entendimento segundo o qual "as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado" 2. Hipótese em que Tribunal de origem não imprimiu eficácia vinculante à tabela da OAB. A fixação da verba honorária observou o princípio da equidade, nos termos do art . 85, § 8º do CPC, e a utilização da tabela da OAB foi apenas um referencial.3. Nos termos da jurisprudência desta Corte que a modificação do valor da verba honorária fixado pelas instâncias de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ . O afastamento da referida súmula somente é possível em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1938659 CE 2021/0148973-6, Relator.: HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB . CARÁTER NÃO VINCULATIVO. SUCUMBÊNCIA COM SUPORTE NA EQUIDADE. ATO PRÓPRIO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 . REVISÃO DO STJ. EXCEPCIONALIDADE. NÃO APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cujo objeto reside na prestação de serviços de saúde, fundada na realização de procedimento cirúrgico. 2. A municipalidade recorrente aduz que o Tribunal catarinense ofendeu os artigos 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC . Afirma que "a utilização da Tabela de Honorários da OAB/SC resultou no arbitramento de honorários em valor excessivo, inegavelmente em descompasso com"a natureza e a importância da causa", bem como com o"trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço". 3. O Colegiado originário não imprimiu eficácia vinculante à tabela da OAB, utilizando-a tão somente como referencial para a fixação dos honorários de sucumbência. Como dito acima, a fixação da verba honorária observou o princípio da equidade, nos termos do art . 85, §§ 8º e 8º-A do CPC. 4. O STJ pacificou a orientação de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5 . O Tribunal Superior atua na sua revisão somente quando o valor for irrisório ou exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. Assim, o reexame das razões de fato que conduziram o TJSC a tais conclusões significa usurpação da competência das instâncias ordinárias. Ademais, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado na via especial ante a incidência da Súmula 7/STJ 6. O óbice da referida súmula pode ser afastado em situações excepcionais, quando for verificado excesso ou insignificância da importância arbitrada, evidenciando-se a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - hipótese não configurada nos autos, uma vez que a causa durou aproximadamente nove anos, por isso o valor fixado não destoa dos aplicados em casos similares .7. A tabela de honorários da OAB, por sua vez, é referência utilizada para estabelecer os valores devidos aos advogados por seus serviços, mas não é, necessariamente, vinculativa. Ao se determinar os honorários advocatícios, consideram-se fatores como a complexidade do caso, o tempo despendido e a capacidade financeira das partes envolvidas.8 . Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2121414 SC 2024/0029245-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/06/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O arbitramento de honorários sucumbenciais é ato próprio do juízo, que deve considerar a complexidade do caso, o tempo despendido e a capacidade econômica das partes (STJ - AgInt no REsp: 2121414 SC). Na hipótese vertente, diante do proveito econômico irrisório (R$ 138,63), a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º do CPC) é imperativa para garantir uma remuneração digna ao causídico sem desbordar dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse diapasão, entendo que o valor de R$ 1.200,00 revela-se condizente com o trabalho realizado e o baixo grau de complexidade da matéria, estando em plena consonância com os precedentes das instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)